Tribunal: TJPA
Processo: 0804841-22.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804841-22.2023.8.14.0070

APELANTE: JOSE DO CARMO DOS PRAZERES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE DA DROGA. REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. NOVO CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposto pelo acusado por ter sido condenado a pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
816 (oitocentos e dezesseis)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

II. Questão em discussão

A defesa alegou insuficiência de provas para a condenação e solicitou a absolvição do apelante.

Além disso, pleiteou a revisão da dosimetria da pena, com a neutralização dos vetores antecedentes e natureza e quantidade da droga, argumentando que a pena-base foi fixada de forma excessiva.

A defesa também buscou a aplicação da atenuante pela menoridade relativa.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime de tráfico foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo definitivo e depoimentos dos policiais. Os depoimentos dos policiais são considerados válidos como prova, especialmente quando coerentes, corroborados por outros elementos e sem indícios de má-fé.

A quantidade de droga apreendida, apesar de ser cocaína, foi considerada pequena, o que levou à neutralização do vetor natureza e quantidade da droga na dosimetria da pena.

A reincidência foi utilizada para agravar a pena, enquanto os antecedentes criminais foram considerados para aumentar a pena-base.

A atenuante de menoridade não foi aplicada pois o réu tinha 57 anos na época dos fatos.

A dosimetria foi revisada para neutralizar o vetor natureza e quantidade da droga, e a pena foi recalculada.

IV. Dispositivo e tese

O recurso foi conhecido e parcialmente provido. A pena do recorrente José do Carmo dos Prazeres Miranda foi fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Dispositivos relevantes
:

Não há artigos de lei mencionados diretamente no texto. O texto se refere à Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

Julgados relevantes
: TJPA, Ap. 2017.04330333-28; TJDFT, Acórdão n.1175114; STJ - AgRg no AREsp: 1605930 SP 2019/0312444-9.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0804841-22.2023.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: JOSÉ DO CARMO DOS PRAZERES MIRANDA

ADVOCACIA: CAROLINA POMPEU MORAES, OAB/PA 34.712; CAIO VANDER SENA DE FERREIRA, OAB/PA 36.835; MÁRCIO FELIPE MARTINS DUARTE, OAB/PA 35.422

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JOSÉ DO CARMO DOS PRAZERES MIRANDA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que lhe impôs a pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
816 (oitocentos e dezesseis)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O acusado
foi preso em flagrante. A audiência de custódia não foi realizada imediatamente devido à ausência de advogado constituído e defensor público de plantão, sendo postergada para o juízo competente.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrente José do Carmo dos Prazeres Miranda e o acusado Ronianderson Souza Lima, acusando-os de infringir os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, em concurso material. A denúncia baseou-se em depoimentos, termo de exibição e apreensão, registros fotográficos, laudo toxicológico provisório e outros documentos do Inquérito Policial.

O recorrente apresentou defesa prévia sem alegações preliminares.

A denúncia foi recebida em relação a José do Carmo dos Prazeres Miranda no dia 15 de janeiro de 2024.

Em relação ao acusado Ronianderson, houve um equívoco no processo que levou à anulação da decisão de recebimento da denúncia em relação a ele. O juiz primevo determinou que os autos fossem separados em relação a Ronianderson.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para 27/02/2024, posteriormente remarcada para 10/04/2024. Foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório de José do Carmo.

No dia 8 de março de 2024, foi deferido o pedido de substituição da prisão preventiva de José do Carmo por prisão domiciliar pelo prazo de 90 dias, com monitoramento eletrônico.

O Ministério Público pediu a condenação de ambos os réus. A defesa do acusado de José do Carmo solicitou sua absolvição ou, em caso de condenação, regime aberto. A defesa de Ronianderson argumentou pela nulidade da busca pessoal, absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação do crime para uso de drogas.

O recorrente foi condenado pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 a pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
816 (oitocentos e dezesseis)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
fechado
. Foi determinado que fossem formados autos apartados com relação ao denunciado Ronianderson Souza Lima.

A defesa do recorrente interpôs recurso de apelação contra a sentença. Em suas razões recursais requer: alega que não há provas suficientes para a condenação, argumentando que o recorrente negou o crime e que as provas se baseiam apenas em depoimentos policiais parciais; argumenta que o aumento da pena-base foi genérico e repetiu o texto legal, não sendo devidamente fundamentado. Requer também a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, fosse julgado desprovido.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 17 de setembro de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após policiais avistarem-no em via pública, sendo ele conhecido por praticar crimes relacionados à traficância. Ao ser revistado encontraram certa quantidade de substância petrificada de coloração amarelada, conhecida por ‘cocaína’.

Segundo consta do IPL e da denúncia, foram localizados pelos policiais
“
15 (quinze) pequenas embalagens, confeccionadas com plástico verde, fechadas com fio plástico verde, todas contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 9,1 g (nove gramas e um decigrama), com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína.”

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial a testemunha PM Alan Sebastião Ribeiro Correa de Sousa, declarou:

[...] Que estavam em rondas no Bairro São Sebastião, que se deslocaram até uma área conhecida como “Quadra do Álvaro”, no local, avistaram um mototaxista que demonstrou nervosismo com a aproximação da polícia, ao ser abordado, foi encontrado com essa pessoa alguns invólucros de oxi, que esse indivíduo afirmou ter comprado entorpecentes do acusado presente em audiência (JOSÉ DO CARMO DOS PRAZERES), que foi realizada abordagem do acusado presente em audiência (JOSÉ DO CARMO), ocasião em que foram encontradas, com ele, substâncias entorpecentes, que foi encontrado valor em dinheiro, mas não se recorda a quantia; Que foram encontrados dois invólucros de substância entorpecentes com o mototaxista (RONIANDERSON), as quais ele informou ter comprado de JOSÉ DO CARMO, que os demais objetos e substâncias apreendidas estavam em poder de JOSÉ DO CARMO; Que a maior parte das substâncias foi encontrada com JOSÉ DO CARMO, que RONIANDERSON possuía apenas duas porções de substâncias, que alegou ter comprado de JOSÉ DO CARMO, declarou que o que motivou a abordagem de RONIANDERSON foi a atitude suspeita que apresentou; Que RONIANDERSON demonstrou nervosismo, tentou sair do local ao notar a presença da guarnição, que ele ficou nervoso e não conseguiu sair, o que motivou a suspeita da guarnição, que após abordagem e localização dos entorpecentes, RONIANDERSON afirmou ter adquirido as substâncias de JOSÉ DO CARMO, que JOSÉ DO CARMO estava em frente de sua residência, quando realizaram a abordagem e revista dele, com quem foi encontrada a maior parte das substâncias entorpecentes, divididas em petecas e uma substância branca, ambas encaminhadas para perícia. [...]”

Da mesma forma foram as declarações do policial militar Randeson Pereira dos Santos, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da primeira testemunha.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização dos vetores antecedentes e natureza e quantidade da droga, alegando que não foi devidamente avaliada, fixando a pena-base do recorrido de forma excessiva, de modo que restou fixada em sete anos de reclusão e pagamento de setecentos dias-multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença:

Em relação aos antecedentes criminais, deve ser mantida posto que, analisando seus antecedentes criminais já é recorrente em condenações criminais, sendo uma, utilizada para valorar a circunstância judicial e a outra, para agravar, pela reincidencia a pena.

Em relação ao segundo vetor impugnado, a
natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado
a quo
valorou o vetor da seguinte forma:
“
a natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente de COCAÍNA, que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida; a quantidade apreendida foi pequena, razão pela qual está circunstância não prejudica a acusado.”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, e não de forma apartada, como no caso in concreto.

Embora a nocividade do entorpecente possa ser utilizada como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tal vetor não deve ser negativado quando a quantidade apreendida for inexpressiva.

No caso in concreto, destaco que foram apreendidas
“
15 (quinze) pequenas embalagens, confeccionadas com plástico verde, fechadas com fio plástico verde, todas contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 9,1 g (nove gramas e um decigrama), com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína”
,
de modo que a valoração negativa desse vetor se mostra desproporcional.

Neste sentido, a jurisprudência:

"3. Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

(STJ - AgRg no AREsp: 1605930 SP 2019/0312444-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 03/03/2020)

Logo, referido vetor será neutralizado.

Sendo assim, redefino a pena-base da recorrente, que será valorado pelo patamar de 1/6, percentual correntemente aceito pelos Tribunais Superiores e esta C. Corte para aumentar/diminuir pena de forma objetiva. Assim, a pena-base da acusada, valorado apenas o vetor antecedentes será fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há circunstância atenuante, muito embora o Recorrente tenha pleiteado a aplicação da atenuante pela menoridade relativa.

Ocorre que o réu tinha, à época dos fatos 57 (cinquenta e sete) anos, não fazendo jus ao reconhecimento da atenuante.

Há agravante: a reincidência, pelo que aumento a pena em 1/6, fixando-a em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Não há causa de diminuição. Não há causa de aumento.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento
, para modificar a pena do recorrente
José do Carmo dos Prazeres Miranda,
agora definida em definitivo em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2025